Tribunal: TJDFT
Processo: 0713648-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - Inexiste vício de omissão se a questão apresentada nos embargos está devidamente analisada no acórdão, mediante fundamentação suficiente para embasar a convicção motivada do Colegiado.
III - O embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses do embargante.
IV - Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.
V - Embargos de declaração rejeitados.